Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS MÉDICAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA COGNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As matérias deduzidas em impugnação de cumprimento de sentença são restritas e estão enumeradas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. A eventual irregularidade de substabelecimento para representação processual realizado e juntado aos autos na fase de conhecimento não está ali enumerada.
2. Estabelece o CPC que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Para tanto, o executado deve demonstrar que a quantia cobrada está em desacordo com aquela fixada no título executivo.
3. No caso, o excesso de execução por ausência de realização de procedimentos médicos ou por ausência de conhecimento técnico e a realização de pagamento parcial ainda durante período de internação deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento. Ademais, o agravante não demonstrou que a quantia exigida pelo credor está em desacordo com o título executivo judicial.
4. Nessa linha, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa.
5. A coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal - CF (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica. Garante aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade e não se admite alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário.
6. É inconteste a formação da coisa julgada quanto à sentença que constituiu o título executivo judicial, o que impede o revolvimento das questões de mérito no âmbito do cumprimento de sentença.
7. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC), o que não ocorreu.
8. Recurso conhecido e não provido.